Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO COMPROMETIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. ILICITUDE DA CONDUTA. DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$400,00).
1. Conforme o Tema 1085/STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.).
2. No caso, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), pois não demonstrou a existência de cláusula expressa no contrato de mútuo a autorizar o débito direto da dívida em sua folha de pagamento, tampouco juntou aos autos o contrato bancário celebrado entre as partes.
3. Em se tratando de contrato de adesão e de relação de consumo, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor, de modo mais favorável à parte que não redigiu o contrato (art. 47 do CDC e art. 113, §1o, IV, do Código Civil).
4. Assim, ausente, nos autos, o contrato bancário com a expressa autorização para débito em conta, a realização de descontos na conta corrente do autor sem autorização expressa se revela ilícita, devendo responder pelos prejuízos causados.
5. O Tema 929/STJ estabelece que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Assim, além de afastar o requisito da má-fé, exige a análise de eventual engano justificável em cada caso.
6. No caso, o engano foi justificável, em especial porque o autor reconhece a existência da dívida e o contato com a instituição financeira com o objetivo de refinanciar o valor devido, razão pela qual os valores devem ser devolvidos na forma simples.
7. Além do débito em conta sem a devida autorização expressa, o total dos valores debitados alcançou praticamente o valor integral do salário do autor (R$ 1.688,05 – ID 57982339), pois debitados os valores de R$ 1.470,94, R$ 169,71 e R$ 28,28 (ID 57982339, p. 3), o que traz intenso abalo à sua dignidade e honra, na medida em que se vê impedido de honrar seus demais compromissos, vindo a causar intenso sofrimento, apto a violar os direitos da personalidade, causando-lhe angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, configurando, assim, o dano moral, cujo valor fixado (R$400,00) se revela razoável e proporcional.
8. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.